Tribunal: TJES
Processo: 0013392-54.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação Qualificada
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013392-54.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CAIO CESAR NASCIMENTO ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0013392-54.2019.8.08.0030

APELANTE: CAIO CESAR NASCIMENTO ALMEIDA

Advogado do(a) APELANTE: GLEYDSON KOPE PEDROSA - ES26171-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECEPTAÇÃO
(ART.
180
,
CAPUT
,
DO CÓDIGO PENAL)
.

PEDIDO
DE ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.

ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.

RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. Demonstradas a materialidade e autoria delitivas, mantém-se a condenação.

2. Em relação ao elemento subjetivo, não se desconhece que a consumação do crime de
receptação simples
, a teor do art. 180,
caput
, do Código Penal, demanda
dolo
direto
do agente
quanto à origem ilícita do bem, contudo, observa-se que a comprovação do elemento subjetivo do crime não advém estritamente da confissão do acusado, podendo ser comprovado por outros elementos de prova, bem como pelas condições em que a receptação foi desvendada.

3. A jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

4. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0013392-54.2019.8.08.0030

APELANTE: CAIO CESAR NASCIMENTO ALMEIDA

Advogado do(a) APELANTE: GLEYDSON KOPE PEDROSA - ES26171-A

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
CAIO CESAR NASCIMENTO ALMEIDA

em face da r. Sentença lançada no Id. 8130055, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
,

do Código Penal, à pena de 01
(
um
) ano de reclusão e
1
0
(
dez
) dias-multa
, em regime aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos.

Extrai-se da denúncia que, no dia 27 de novembro de 2019, aproximadamente às 13h, na BR 101, KM 152, Município de Linhares, o apelante conduzia em proveito próprio coisa que sabia ser produto de crime, consistente no veículo Renault Duster, cor preta, placa verdadeira OFM-0705 (clonada ODM-0109).

Consta dos autos que Policiais Rodoviários Federais abordaram o veículo, momento em que se verificou que o número do motor estava apagado.

Ato contínuo, foi realizado contato com a concessionária do veículo, instante em que fora identificado que a placa do automóvel era OFM-0705, com comunicação de furto/roubo, e não ODM-0109 como constava no veículo.

Devidamente processado, o apelante foi condenado pela prática do delito de receptação.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, registro que a materialidade encontra-se comprovada pelo Boletim Unificado nº 40997453, pelo Auto de Apreensão (p. 22, parte 01), Laudo de Exame de Veículo Automotor atestando a adulteração dos sinais identificadores do veículo (pp. 49/53, parte 02 e pp. 01/5, parte 03), pelas provas orais produzidas nos autos, notadamente o depoimento dos policiais rodoviários que participaram da apreensão.

Em sede policial e em juízo, o apelante relatou que o veículo pertencia ao seu amigo, cujo nome era Tiago, porém não soube declinar o endereço, a fim de que o suposto proprietário do veículo pudesse ser indagado a respeito dos sinais de adulteração do veículo.

Em relação ao elemento subjetivo, não se desconhece que a consumação do crime de
receptação simples
, a teor do art. 180,
caput
, do Código Penal, demanda
dolo
direto
do agente
quanto à origem ilícita do bem, contudo, observa-se que
a comprovação do elemento subjetivo do crime não advém estritamente da confissão
do acusado
,
podendo ser comprovado por outros elementos de prova, bem como pelas condições em que a receptação foi desvendada.

Nessa perspectiva, é

necessário aferir as circunstâncias em que a
suposta
receptação
ocorreu
, cuidando de verificar se a alegação da parte de que desconhece a origem criminosa dos bens receptados possui algum respaldo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Para a configuração do delito previsto no artigo 180, caput do CP, é necessário que haja dolo direto, ou seja, que o agente tenha plena certeza de que o objeto é produto de crime.
A prova deste conhecimento, todavia, é complexa, e deve ser realizada por meios indiretos, devendo-se valorar todos os fatos e circunstâncias que envolvem o crime e a própria conduta do Apelante.
No caso em tela, nota-se que a negativa de autoria por parte do apelante não encontra amparo nas provas carreadas no caderno processual, especialmente levando em consideração que o Réu não apresentou nenhuma prova documental que pudesse sustentar suas alegações, de modo que a tese apresentada por sua defesa não possui o condão de afastar o entendimento de que o apelante tinha total ciência da origem ilícita do bem apreendido em seu poder. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 013160013051, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA – Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/10/2021, Data da Publicação no Diário: 18/10/2021)”

A partir dessas diretrizes, entendo que as circunstâncias pelas quais o apelante alegou estar na posse do veículo são nitidamente comprobatórias de sua consciência quanto à origem ilícita, porquanto afirmou que o veículo não lhe pertencia, porém não informou o endereço onde poderia ser encontrado o real proprietário. Ademais, como bem destacou a magistrada
a quo,
sequer houve qualquer esforço da defesa em localizar o suposto proprietário do bem, que seria um amigo do apelante.

O réu ainda afirmou que seu veículo estava na oficina, em razão de ter se envolvido em um acidente, e que necessitou pegar emprestado com seu amigo Tiago o veículo que fora posteriormente apreendido, pois possuía um compromisso de trabalho. No entanto, além de não ter declinado os dados do proprietário do veículo, não envidou qualquer esforço para comprovar que possuía outro veículo e que este estava na oficina no mesmo período.

Deste modo, não há falar em absolvição.

Por fim, no que diz respeito ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)